Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-03.2021.8.07.0021
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE MOTOCICLETA. ESTACIONAMENTO PÚBLICO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em reparação por danos materiais e indenização por danos morais, em virtude de furto de motocicleta em estacionamento do réu. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade ativa. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Pela simples narrativa da petição inicial, o autor não pleiteia direito alheio em nome próprio. A discussão acerca da propriedade da motocicleta furtada exige exame probatório e, portanto, confunde-se com o mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Consumidor por equiparação. Bystander. O consumidor por equiparação ou bystander, é aquele que, embora não esteja na direta relação de consumo, por ser atingido pelo evento danoso, equipara-se à figura de consumidor pelas normas dos arts. 2o, parágrafo único, 17 e 29 do CDC. Não se mostra possível equiparar a situação do empregado que se utiliza do estacionamento do estabelecimento comercial, a não ser quando demonstre que o dano decorreu da falha de um serviço regularmente prestado aos consumidores.
4 – Responsabilidade civil. Furto de motocicleta. Estacionamento público. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor teve sua motocicleta furtada enquanto se encontrava em reunião de trabalho com os requeridos. Em análise às fotos e aos vídeos juntados no processo (ID 25332071 - Pág. 5/6, ID 25332104), verifica-se que a motocicleta não se encontrava em estacionamento administrado pelo réu, mas em local público próximo ao estabelecimento comercial. Não se trata, portanto, de estacionamento exclusivo para clientes. O fato de haver câmera de segurança na porta do estabelecimento não atrai para o réu a responsabilidade de guarda e vigilância dos automóveis que se encontram estacionados em local público. Desse modo, ainda que se considere o empregado da empresa como consumidor por equiparação, não há obrigação de indenizar, tendo em vista que o furto da motocicleta ocorreu em local público e aberto, cuja responsabilidade não pode ser atribuída ao réu. Assim, não é devida a reparação pelos danos materiais ou morais sofridos pelo autor. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W